Tribunal: STF
Processo: RE 82532
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-14
Data de publicação: 1975-11-14

Ementa:
- MILITAR (SP). REFORMA. GRATIFICAÇÃO. A GRATIFICAÇÃO PELO REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL, CRIADA PELA L. Nº 10.291/68, DO ESTADO DE SÃO PAULO, NÃO ALCANÇA AQUELES QUE SE REFORMARAM ANTES DE SUA
VIGÊNCIA.- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.